Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE FIXA MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. O descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em decorrência de suposta violação de domicílio e de ameaças, e a reiteração na prática de ameaças contra a ex-companheira do paciente demonstram a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, e revelam a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da incolumidade física e psíquica da ofendida.
3. Os fatos narrados indicam que o paciente reitera na prática de atos de violência doméstica contra a vítima, que demonstra temor até mesmo em noticiá-las à autoridade competente, de modo que as circunstâncias dos delitos, aliadas ao descumprimento das medidas protetivas e à reiteração do paciente na prática de atos ilícitos, uma vez que registra passagens por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, lesão corporal e receptação, configuram a sua periculosidade e indicam que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
4. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.